Tribunal: TJDFT
Processo: 0736251-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736251-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: RONALDO ALVES DA CUNHA, MARCELLA CAROLINA FERREIRA CUNHA, BRITA FORTE E TRANSPORTES EIRELI D E S P A C H O Anote-se e observe-se a procuração de ID no 75755063. Intime-se a parte agravada, Marcella Carolina Ferreira Cunha, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília, DF, em 04 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator